Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703029-59.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RESPEITO AO OBJETO DA DEMANDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO DETERMINADA NA ADPF 828/DF. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. I. Não incorre em julgamento extra petita sentença proferida em consonância com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. II. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, na esteira do que dispõem os artigos 13, incisos I, alínea “b”, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). III. Promovida edificação irregular em área pública ocupada sem nenhum respaldo legal, a demolição é autorizada pelos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, § 1o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. IV. A suspensão determinada na ADPF 828/DF não se aplica a litígio de natureza individual. V. Em se tratando de sentença de improcedência proferida em demanda ajuizada contra a Fazenda Pública os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, §§ 2o, § 3o, inciso I, 4o, inciso III, e 6o do Código de Processo Civil. VI. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o provimento jurisdicional da sentença extrapola os limites do pedido. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal; b) artigos 25 e 26, estes da Lei 13.465/17, porquanto indevida a pretensão demolitória sem que houvesse, previamente, a oportunidade de regularização fundiária. c) artigo 1.243 do Código Civil, sem trazer qualquer argumentação pertinente à matéria por ele disciplinada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que houve respeito ao princípio da adstrição, “dada a simetria processual entre a petição inicial e a sentença: a improcedência do pleito cominatório (obrigação de não fazer) está alicerçada justamente na ilegalidade da ocupação e edificação realizadas pelo Autor” (ID 64761739, pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, e também incidente quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 25 e 26, estes da Lei 13.465/17. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez do exercício do poder de polícia e quanto ao atendimento aos requisitos para o ato demolitório, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o especial não reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.243 do Código Civil, pois "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012